Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724642-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ROCHA PIRES RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Elisângela Rocha Pires Rabelo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A. (processo n° 0722640-49.2021.8.07.0001), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial, a qual consistia no pedido de desbloqueio da conta corrente da autora. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 27892198). Contrarrazões apresentadas (ID 28479592). Em juízo de reconsideração, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 28878490). A agravante apresentou petição para informar que o banco agravado ainda não havia cumprido a determinação judicial de desbloqueio de sua conta corrente (ID 29263170). Determinou-se nova intimação do agravado para cumprir com a ordem de desbloqueio imediato da conta corrente da agravante, sob pena de multa diária (ID 29298608). Em nova manifestação, a recorrente informa que o agravado, até o presente momento, não cumpriu o comando judicial (ID 29513990). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o banco agravado, apesar de devidamente intimado, permaneceu inerte diante da ordem judicial de desbloqueio da conta corrente da autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID 29492989). Portanto, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de oportuna majoração. A multa será revertida em favor da agravante. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator